Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI - CNPJ: 14.904.920/0001-49 (APELADO), GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES - CPF: 713.937.571-20 (APELADO), SAULO TEIXEIRA LOPES - CPF: 811.541.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação monitória, diante da ausência de citação válida no prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002. A ação visava à cobrança de valores oriundos de contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, com vencimento antecipado em 20/03/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve interrupção válida do prazo prescricional com o despacho que ordenou a citação em 15/02/2017, e se a demora para a efetivação da citação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, autorizando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação em 20/01/2017 e o despacho citatório datado de 15/02/2017 não produzem efeito interruptivo da prescrição na ausência de citação válida realizada no prazo legal, conforme preceitua o art. 240, § 2o, do CPC.

4. As diligências efetuadas pelo autor não foram suficientes para a localização dos réus, tampouco demonstraram a necessária presteza, uma vez que a citação somente por edital somente foi requerida mais de oito anos após o vencimento do débito.

5. A alegação de entraves atribuíveis ao Judiciário não encontra respaldo nos autos, uma vez que a morosidade decorreu da ausência de impulsionamento adequado do processo pelo autor, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação somente produz efeito interruptivo da prescrição se realizada dentro do prazo legal contado da data do vencimento da obrigação. 2. A ausência de diligência eficaz e tempestiva pelo autor afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, art. 240, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, Ap. Cív. 0010613-17.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória de no 1001203-78.2017.8.11.0041, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva com base no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, ao fundamento de que não teria ocorrido citação válida dentro do prazo quinquenal.

A referida demanda originou-se da tentativa de cobrança judicial de valores decorrentes de contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, n.o 364.307.798, cujo valor atribuído à causa foi de R$ 120.586,24.

Em suas razões, o Banco do Brasil alega que a ação foi ajuizada tempestivamente, em 20 de janeiro de 2017, considerando como termo inicial da prescrição a data de vencimento antecipado do contrato, ocorrido em 20 de março de 2016. Sustenta que o despacho que ordenou a citação foi proferido ainda dentro do prazo legal, especificamente em 15 de fevereiro de 2017, o que, conforme os ditames do art. 240, § 1o, do CPC, seria suficiente para interromper a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação.

Aduz, ademais, que a demora na concretização da citação decorreu exclusivamente de entraves operacionais do Poder Judiciário, não podendo ser atribuída à parte autora qualquer espécie de desídia. Sustenta, por conseguinte, a plena aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que excepciona a exigência de citação válida quando comprovado que o autor adotou medidas diligentes para a localização dos réus. Segundo o recorrente, houve a realização de buscas em sistemas como Infojud, Bacenjud/SisbaJud e Renajud, além da expedição de mandados ao endereço contratual e, diante do insucesso, a efetivação da citação por edital e nomeação de curador especial. Para o banco, tais diligências demonstram o esforço suficiente para evitar a extinção da demanda, devendo ser reconhecida a interrupção da prescrição.

Requer a reforma integral da sentença, com o afastamento do reconhecimento da prescrição, o regular prosseguimento da ação na origem e a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários recursais, conforme previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 344477448).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação monitória foi distribuída em 20/01/2017, tendo por objeto o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 364.307.798, com vencimento antecipado datado de 20/03/2016. Em 15/02/2017, foi proferido despacho ordenando a citação (id. 344473390). A primeira diligência restou infrutífera, com certificação do oficial de justiça quanto a não localização dos requeridos em 30/05/2017 (id. 344473396). No mesmo endereço indicado, houve nova diligência infrutífera em 28/09/2018, com anotação de ausência de número do imóvel (id. 344477356), seguida de nova tentativa igualmente negativa em 03/09/2019 (id. 344477368).

Somente em 06/04/2020, o Banco do Brasil requereu pesquisa de endereço via Bacenjud (id. 344477372), a qual foi deferida e realizada em 21/07/2020 (id. 344477373). Em 31/07/2020, o exequente pediu a expedição de novos mandados de citação, por carta precatória, aos endereços encontrados (id. 344477377), tendo o pedido sido deferido e a carta precatória expedida em 09/10/2020 (id. 344477379). Após intimação, somente em 07/04/2021 a instituição financeira comprovou a distribuição da precatória (id. 344477393).

Em 29/09/2022, o feito foi impulsionado para intimar o autor a trazer notícias da carta precatória no prazo de 5 dias (id. 344477399), e em 10/10/2022 o banco informou que a precatória ainda estava em andamento (id. 344477399). Novamente intimado em 28/02/2023 (id. 344477403), em 07/03/2023 o banco juntou cópia de andamentos da carta (id. 344477405). Em 23/06/2023, houve nova intimação (id. 344477407) e, em 03/07/2023, a instituição indicou novos endereços e requereu tentativa de citação por AR em endereço fora da comarca de Mato Grosso (id. 344477408). O pedido foi deferido em 29/01/2024 (id. 344477409) e, novamente, as tentativas restaram infrutíferas.

Apenas em 27/06/2024 o banco requereu citação por edital (id. 344477420), providência deferida em 06/12/2024 (id. 344477422). Expedido o edital em 10/02/2025, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que opôs embargos monitórios em 06/05/2025 (id. 344477429). Após impugnação (id. 344477440), o juízo julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, por sentença proferida em 17/11/2025 (id. 344477441).

Diante desse contexto, verifica-se que, desde o despacho inicial, a citação da parte devedora somente foi efetivada no ano de 2024 portanto, quase mais de 8 anos após o vencimento do título.

À luz do artigo 240, §2o, do CPC, a citação não se aperfeiçoou dentro do prazo legal capaz de produzir efeito interruptivo da prescrição. Desse modo, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, fluiu regularmente desde o vencimento da obrigação, sem qualquer causa eficaz de interrupção ou suspensão.

Embora o autor tenha diligenciado na solicitação de expedição de cartas de citação, não foram providenciadas medidas eficazes e suficientes para evitar o transcurso do prazo prescricional, especialmente quando, diante da constatação reiterada de insucesso das tentativas de citação pessoal, cabia-lhe a adoção de meios alternativos, como a citação por edital, que só veio a ser requerida tardiamente.

No que se refere à alegação de inércia do Poder Judiciário, tal argumento não encontra respaldo nos autos. No caso concreto, não se demonstrou que a paralisação do feito tenha ocorrido por falha exclusiva do aparato jurisdicional. Ao revés, observa-se que o autor não promoveu as diligências necessárias com a presteza exigida, tampouco cobrou o regular andamento do processo ao longo dos anos, circunstância que atrai para si o ônus processual da inércia. Com efeito, cabe à parte interessada impulsionar o feito, zelando pela efetividade do processo, sob pena de suportar as consequências decorrentes da sua omissão.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 3.Nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, o prazo prescricional para a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.
4. O ajuizamento da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável que a citação se aperfeiçoe dentro do prazo legal, retroagindo seus efeitos à data da propositura, conforme art. 240, §§1o e 2o, do CPC.
5. A ausência de citação válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.
6. Verificada a fluência do prazo prescricional de cinco anos sem causa interruptiva válida, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, tornando desnecessário o exame da prescrição intercorrente. [...]

(N.U 0010613-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Assim, não se vislumbra causa idônea para afastar a fluência do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026